Tribunal: TJDFT
Processo: 0043621-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0043621-87.2014.8.07.0001 RECORRENTE: MICHEL FERRONATO RECORRIDO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO PELO ADQUIRENTE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CONTRATO ADITIVO. NULIDADE DE CLÁUSULA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE, NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MATERIAIS. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. MORA CONTRATUAL. LUCROS CESSANTES. MULTA CONTRATUAL. NÃO CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. 1. Incide a prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3.o, IV, CC), conforme tese construída pelo STJ no julgamento do REsp n.o 1551956/SP, sob o rito repetitivo. 2. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro. A exceptio non adimpleti contractus é uma maneira de assegurar o cumprimento recíproco das obrigações assumidas. 3. Havendo atraso na entrega de imóvel por culpa da construtora, é devida indenização ao comprador previamente estipulada pelas partes no contrato para cumprimento tardio da obrigação - cláusula penal compensatória. Não podendo ser acumulável com lucros cessantes, eis que ambas têm a mesma natureza indenizatória. 4. O termo final ao pagamento da multa convencionada deve ser a data da averbação do habite-se. 5. O dano moral não se confunde com os meros aborrecimentos decorrentes de prejuízo material (Enunciado 159 do CJF). Exemplificando, o STJ entende que a mera quebra de um contrato ou o mero descumprimento contratual não gera dano moral (STJ, AgRg 303.129). 6. Agravo Retido conhecido e não provido. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 402 do Código Civil, asseverando que a entrega das chaves corresponde ao marco final da indenização por atraso na entrega da obra. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil/2015. Nesse sentido, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp 1511045/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1582951/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028